Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. CONTAS DO AUTOR. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONTRADITÓRIO. APONTAMENTOS E PROVAS DOS AUTOS. AJUSTE NO VALOR HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE.
1. A consequência da não apresentação das contas pela parte requerida é a impossibilidade de impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, CPC), não havendo previsão legal de reabertura desse prazo no caso de inércia do demandado. Além do mais, inaplicável na espécie o disposto no art. 139, VI, CPC, já que o pedido de dilação de prazo fora deduzido após encerrado o prazo regular.
2. Não obstante, na linha de abalizada doutrina, a restrição de não mais poder impugnar as contas ofertadas pelo autor, não significa dizer que este possa agir de forma arbitrária. Ao contrário, deve o requerente apresentar as contas de forma adequada, instruída com documentos justificativos possíveis, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, além do respectivo saldo.
3. Ainda mais, ressalta-se, nas hipóteses em que, visando melhor compreender as contas apresentadas pelo autor, vale-se o julgador do auxílio da Contadoria Judicial, nos termos do que autoriza o art. 550, §6o, do CPC.
4. Nesses casos, ainda que a parte requerida tenha sido omissa no dever de prestar contas, a ela deve ser assegurada a mais ampla participação no contraditório decorrente da produção das contas pelo órgão de auxílio do juízo, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa.
5. Não se trata, por óbvio, de reabrir ao réu a possibilidade de refutar as contas apresentadas pelo autor, mas sim de influir na convicção do julgador a respeito da apreciação realizada pela Contadoria Judicial, eventualmente por meio de documentos ou apontamentos realizados.
6. Tanto é assim que, em que pese tenha o d. Juiz de primeiro grau reconhecido a inércia do banco réu em prestar contas, possibilitou a ele vista e manifestação sobre as contas elaboradas pela Contadoria Judicial e sobre a manifestação complementar desse órgão de auxílio.
7. A teor do que dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor pode vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista em contrato.
8. Além do mais, a jurisprudência pátria tem se orientado pela não vinculação da Tabela FIPE como elemento de referência para o valor de venda do veículo dado em garantia e retomado em ação de busca e apreensão. Isso porque, como se sabe, aludida tabela apenas reflete os preços médios de veículos no mercado nacional, sem levar em consideração a real situação de conservação do bem.
9. Não bastasse, o valor indicado pela autora/agravada (Tabela FIPE) compreende, também, gastos realizados com aquisição do baú e alongamento do chassi, os quais já se presumem incorporados ao valor de mercado do bem, levado em consideração por ocasião do leilão.
10. A inércia do réu em apresentar contas não autoriza que o autor as apresente de qualquer modo, devendo observar a “forma adequada” (art. 551, §2o, CPC), forma esta que, na situação dos autos, necessariamente, deve levar em consideração o real valor de venda do veículo.
11. Recurso conhecido e provido.